Tribunal: TJDFT
Processo: 0044479-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA PARCIAL. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. CONVERSÃO URV EM REAL. INCIDÊNCIA DE JUROS CONVENCIONADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 406, DO CC. OBSERVÂNCIA DO LIMITE IMPOSTO PELA LEI DA USURA.
1. Extingue-se parcialmente o processo quando constatada a existência de coisa julgada parcial.
2. Aferindo-se da prova técnica que não houve o afirmado excesso de cobrança que decorreria, segundo o embargante, da conversão do débito em URV para Real, nada há a reparar na rejeição dos embargos à execução, nesse ponto.
3. Revela-se inaplicável o art. 406, do CC, quando, no contrato, as partes convencionaram a incidência de juros moratórios em taxa pré-estipulada e que não atenta contra o disposto no art. 1o, da Lei da Usura. Do seu turno, sendo lícita a taxa convencionada, sua cumulação com correção monetária não enseja excesso de cobrança.
4. Apelação não provida. Processo extinto parcialmente, em razão do óbice da coisa julgada.